Tribunal: TJMT
Processo: 1024652-18.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024652-18.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ISABELLA MARIA KLUBER ALBUQUERQUE - CPF: 062.852.569-93 (ADVOGADO), ISAIANE LOPES FIRMINO - CPF: 028.436.831-81 (AGRAVADO), B A N C O I T A U C A R D S / A (AGRAVANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR RECURSAL PARA REVOGAR A BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos de verossimilhança e relevância a sufragar o entendimento acolhido em liminar e não demonstrados outros motivos para se alterá-la, é de se manter a decisão já proferida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO

ITAÚCARD S. A. , em face da decisão monocrática de Id. n.o 153805676, que deferiu o pedido tutela antecipada formulado no Recurso de Agravo de Instrumento no 1024652-18.2022.8.11.0000, nos seguintes termos:

“Com essas considerações, DEFIRO a tutela antecipada recursal vindicada para revogar a decisão agravada e determinar a devolução do veículo apreendido, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada sua incidência em trinta (30) dias.”

Em suas razões, de Id. n.o 154781692, a parte agravante afirma que houve a constituição em mora do devedor, pois a notificação foi enviada para o endereço indicado no contrato. Questiona o valor da multa em razão da revogação da liminar, por considerá-la excessiva. Pontua que a restituição do veículo é uma obrigação impossível em razão da consolidação da posse e propriedade em suas mãos e prequestiona a matéria.

Sob tais fundamentos, busca a retratação da decisão agravada sucessivamente, pugna pela submissão do julgamento ao Colegiado.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. n.o 158356655.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme alinhavado no relatório, a insurgência recursal volta-se contra a decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada formulado no Recurso de Agravo de Instrumento no 1024652-18.2022.8.11.0000.

Este recurso de Agravo de Instrumento foi interposto em razão de decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1040680-35.2022.8.11.0041, que deferiu a liminar de busca e apreensão pleiteada pela instituição financeira, ora agravante, do veículo Marca: RENAULT, Modelo: DUSTER OROCH EXPR PL, Ano: 2017, Cor: BRANCA, Placa: PZF0008, RENAVAM: 1111608633 e CHASSI: 93Y9SR3H5HJ742015.

Pois bem.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

O art. 1.021 do CPC determina que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ”

Em que pesem os argumentos expendidos pela agravante, mantenho a posição firmada na decisão impugnada, de modo que não vislumbro motivo jurídico relevante para que seja revista e alterada, pelo menos até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento.

Isso porque o banco credor optou pela notificação por meio de carta registrada, no entanto, a mesma retornou com a informação de “não existe o número” , desse modo, havia a possibilidade de o recorrente proceder com o protesto do título a fim de notificar o devedor por edital, o que não ocorreu.

Para melhor esclarecimento, faço a transcrição dos trechos pertinentes, quanto aos motivos que ensejaram o deferimento da liminar.

“[...]

O direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3°, do Decreto-Lei n° 911/69, in verbis:

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

No mesmo sentido, a Súmula no 72/STJ estabelece: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Nessa linha, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2o, § 2o, da citada legislação:

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Desse modo, é indispensável que a carta seja entregue no endereço do domicílio do devedor, constante do contrato, sendo desnecessária sua notificação pessoal, conforme se depreende dos seguintes julgados do e. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO DE TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que, para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessária a notificação extrajudicial por meio de cartório de títulos e documentos, entregue no endereço do devedor, dispensada a notificação pessoal. Precedentes. (...) (STJ. AgRg no AREsp 656.161/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 12/06/2015)

No caso, a respeito da constituição em mora do devedor, verifico que esta não se consolidou, uma vez que a notificação extrajudicial foi expedida pelo correio via AR e deixou de ser entregue no endereço da agravante, constando no recebimento a indicação “não existe número” (Id. n.o 102281695 autos de origem).

Sabe-se que a comprovação da mora pode ocorrer tanto por carta registrada quanto pelo protesto do título, cabendo, ao credor, decidir qual o critério a ser adotado. Porém, frustrada a tentativa de notificação por carta registrada, uma vez que, repita-se, o devedor não foi localizado no endereço constante do contrato, cabe ao credor apresentar o título a protesto no cartório competente, merecendo destaque, no particular, a possibilidade de sua realização por edital, desde que verificados os requisitos autorizadores indicados na Lei no 9.492/97.

Assim, não verificada a efetiva entrega da notificação extrajudicial ou o esgotamento das tentativas de localização e notificação do devedor, resta ausente a mora do devedor, mostrando-se imperiosa a revogação da medida liminar concedida à instituição financeira pelo Julgador a quo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INCORRETO” – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO QUE NÃO É SUPRIDA PELA CITAÇÃO VÁLIDA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SÚMULA No 72/STJ – MORA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69. Embora não seja necessária a entrega pessoal da notificação ao devedor, o banco deve comprovar a efetiva notificação no endereço constante do contrato, hipótese não observada na espécie, ante sua devolução pelo motivo “endereço incorreto”, sendo que a necessária notificação extrajudicial não é suprida pela citação válida. Ainda, para a comprovação da mora, admite-se que a notificação extrajudicial seja feita através de protesto, quando comprovado o esgotamento de todos os meios para a localização do devedor, o que não restou demonstrado nos autos.” (N.U 1044821-39.2018.8.11.0041, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

[...]

Com essas considerações, DEFIRO a tutela antecipada recursal vindicada para revogar a decisão agravada e determinar a devolução do veículo apreendido, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada sua incidência em trinta (30) dias.”

Denota-se, portanto, que a irresignação da parte recorrente se dá por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Desse modo, num primeiro momento - tendo sempre em mente que se trata, ainda, de análise superficial da matéria, reservando-se a possibilidade de alteração do entendimento na decisão definitiva-, não é possível detectar qualquer motivo para acolher a pretensão do agravante de cassar a decisão impugnada.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023